Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. JUÍZO QUE INICIOU A INSTRUÇÃO MANTIDO COMO COMPETENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME: conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Gama/DF em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, por entender ausente o elemento de gênero na conduta imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em definir se, após concluída a instrução processual perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é possível o declínio de competência para Vara Criminal comum em face do reconhecimento da ausência de elementos que caracterizem violência de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é absoluta apenas nos casos em que há violência fundada em gênero, nos termos da Lei no 11.340/2006, o que autoriza o reexame da competência diante da ausência de tais elementos.
2. Contudo, concluída a instrução processual, aplica-se ao processo penal, por força do art. 3o do CPP, o princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no art. 43 do CPC, devendo ser preservada a competência do juízo que instruiu o feito.
3. A manutenção da competência do juízo que presidiu a fase instrutória atende aos princípios da economia processual, da identidade física do juiz e da razoável duração do processo, evitando a repetição de atos processuais e dilações indevidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se ao processo penal o princípio da perpetuação da jurisdição previsto no art. 43 do CPC, por força do art. 3o do CPP, impedindo o declínio de competência após a conclusão da instrução processual, ainda que ausente elemento fundante da competência inicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 3o; CPC, art. 43; CP, arts. 147, §1o, e 129, §9o; Lei no 11.340/2006.